Tribunal: TJSP
Processo: 1502633-14.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Município de Vinhedo – Taxa de Licença/Alvará – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Sentença de extinção do feito, por ilegitimidade passiva e falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo – Insurgência do Município – Não acolhimento – Empresa executada que foi liquidada, com registro do distrato perante a JUCESP, no ano de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Município de Vinhedo – Taxa de Licença/Alvará – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Sentença de extinção do feito, por ilegitimidade passiva e falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo – Insurgência do Município – Não acolhimento – Empresa executada que foi liquidada, com registro do distrato perante a JUCESP, no ano de 2007 – Alegação de que a dissolução não teria sido regular, que deixou de ser comprovada pela Municipalidade – Tese de que a falta de pagamento dos tributos cobrados nos autos seria prova da irregularidade da dissolução, que não se sustenta, posto que os fatos geradores são posteriores ao encerramento das atividades da sociedade empresária demandada – Inaplicabilidade da Súmula no 435 do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável o redirecionamento da demanda aos sócios-gerentes da executada – Impossibilidade, ainda, de alteração do polo passivo da demanda, tendo em conta a vedação decorrente da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Extinção do feito procedida de forma adequada – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.